Tribunal: STJ
Processo: 1036339-27.2021.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2050107 - SP(2023/0028024-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
JUDITE BEATRIZ TURIM - SP137138
AGRAVADO
: LÍDER RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
ADVOGADOS
: MAICEL ANÉSIO TITTO - SP089798
MARCO AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - SP045666
EMENTA
DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 105 DA
ARTIGO 323 DO CPC. TUTELA INIBITÓRIA.
LEI No 9.610/98.
PRESTAÇÕES VINCENDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na extensão conhecida,
negou-lhe provimento. A parte agravante sustenta violação ao
artigo 105 da
que trata da proteção inibitória ao
Lei no 9.610/98,
titular de direito autoral, e ao artigo 323 do Código de Processo
Civil, que prevê a inclusão de prestações sucessivas na
condenação enquanto durar a obrigação, caso o devedor deixe
de pagá-las ou consigná-las no curso do processo.
2. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial,
considerando que a tutela inibitória não é automática e depende
da análise das instâncias ordinárias à luz dos fatos e provas
colhidos no curso do procedimento, além de afastar a aplicação
do artigo 323 do CPC às obrigações de responsabilidade
extracontratual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a tutela
inibitória prevista no artigo 105 da
pode ser
Lei no 9.610/98
concedida automaticamente para impedir a execução futura de
obras musicais sem autorização prévia e expressa, e se o artigo
323 do Código de Processo Civil é aplicável às obrigações
fundadas em responsabilidade extracontratual.
III. Razões de decidir
4. Conforme jurisprudência desta Corte, a tutela inibitória
prevista no artigo 105 da
não é automática e
Lei no 9.610/98
depende da análise das instâncias ordinárias à luz dos fatos e
provas colhidos no curso do procedimento. A verificação dos
requisitos
para
sua
concessão
encontra
óbice
na
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55314993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f0336078-63e0-4741-96df-bfa8bffdf990

5. A multa de que trata o artigo 105 da
é de
Lei no 9.610/98
natureza cominatória e serve como norma de reforço para impor
a interrupção da violação ao direito autoral. Não serve, como
estabeleceu o acórdão da Corte local, à chancela de execução
de valores fundados em violações ainda não
ad aeternum
ocorridas.
6. O artigo 323 do Código de Processo Civil é aplicável apenas
às prestações periódicas relativas a encargos de trato
sucessivo, como as obrigações contratuais, não se mostrando
adequada às obrigações fundadas em responsabilidade
extracontratual, que se caracteriza pela eventualidade .
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f0336078-63e0-4741-96df-bfa8bffdf990

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2050107 - SP(2023/0028024-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
JUDITE BEATRIZ TURIM - SP137138
AGRAVADO
: LÍDER RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
ADVOGADOS
: MAICEL ANÉSIO TITTO - SP089798
MARCO AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - SP045666
EMENTA
DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 105 DA
ARTIGO 323 DO CPC. TUTELA INIBITÓRIA.
LEI No 9.610/98.
PRESTAÇÕES VINCENDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na extensão conhecida,
negou-lhe provimento. A parte agravante sustenta violação ao
artigo 105 da
que trata da proteção inibitória ao
Lei no 9.610/98,
titular de direito autoral, e ao artigo 323 do Código de Processo
Civil, que prevê a inclusão de prestações sucessivas na
condenação enquanto durar a obrigação, caso o devedor deixe
de pagá-las ou consigná-las no curso do processo.
2. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial,
considerando que a tutela inibitória não é automática e depende
da análise das instâncias ordinárias à luz dos fatos e provas
colhidos no curso do procedimento, além de afastar a aplicação
do artigo 323 do CPC às obrigações de responsabilidade
extracontratual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a tutela
inibitória prevista no artigo 105 da
pode ser
Lei no 9.610/98
concedida automaticamente para impedir a execução futura de
obras musicais sem autorização prévia e expressa, e se o artigo
323 do Código de Processo Civil é aplicável às obrigações
fundadas em responsabilidade extracontratual.
III. Razões de decidir
4. Conforme jurisprudência desta Corte, a tutela inibitória
prevista no artigo 105 da
não é automática e
Lei no 9.610/98
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

depende da análise das instâncias ordinárias à luz dos fatos e
provas colhidos no curso do procedimento. A verificação dos
requisitos
para
sua
concessão
encontra
óbice
na
Súmula no 7/STJ.
5. A multa de que trata o artigo 105 da
é de
Lei no 9.610/98
natureza cominatória e serve como norma de reforço para impor
a interrupção da violação ao direito autoral. Não serve, como
estabeleceu o acórdão da Corte local, à chancela de execução
de valores fundados em violações ainda não
ad aeternum
ocorridas.
6. O artigo 323 do Código de Processo Civil é aplicável apenas
às prestações periódicas relativas a encargos de trato
sucessivo, como as obrigações contratuais, não se mostrando
adequada às obrigações fundadas em responsabilidade
extracontratual, que se caracteriza pela eventualidade .
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que conheceu parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, negou-
lhe provimento.
Segundo a parte agravante, a decisão agravada viola o preceito contido
no artigo 105 da
o qual confere ao titular de direito autoral
Lei no 9.610/98,
verdadeira proteção inibitória, e ao artigo 323 do Código de Processo Civil, que
determina que sejam incluídas na condenação as prestações sucessivas, enquanto
durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente lançados, motivo pelo qual
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

mantenho a decisão agravada pelos fundamentos já expostos, os quais transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 556-560):

Trata-se de recurso especial interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL
DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, com fundamento no
alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra o
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ,
assim ementado (e-STJ fls. 442):
APELAÇÃO. Direitos autorais. Ação de cumprimento de preceito
legal c. c perdas e danos. Sentença de procedência.
Inconformismo da parte autora. Inviável a aplicação da sanção
pretendida (suspensão ou abstenção de futura transmissão e
retransmissão de obras musicais), uma vez que não é possível
ao título executivo incluir débitos futuros, pressupondo que a ré
irá recair na mesma conduta e deixará de efetuar o recolhimento
devido. Prequestionamento do
do CPC. Descabimento.
art. 323
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
Segundo a parte recorrente, o acórdão recorrido negou vigência:
a) aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e IV, e 1.022 do CPC —
porque o Colegiado estadual não teria fundamentado por que deu
solução jurídica diversa do entendimento estabelecido pelo STJ em
relação à tutela inibitória prevista no artigo 105 da Lei no 9.610/98.
Também teria incorrido em contradição o Tribunal de origem, segundo
argui a recorrente, ao negar vigência ao artigo 323 do CPC, mesmo
indicando se tratar de prestações sucessivas. Por fim, teria o acórdão
recorrido incorrido em contradição em relação ao artigo 85 do CPC ao
fixar honorários em grau recurso quando estes não foram fixados pela
instância inferior.
b) aos artigos 4o, 28, 29, 31 e 68 da
— na medida em
Lei no 9.610/98
que o acórdão recorrido teria desprezado a necessidade de
autorização do titular autoral para cada utilização.
Intimada nos termos do do Código de Processo Civil, a parte art. 1.030,
recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
Decido.
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, “a” e "c", da Constituição Federal).
Quanto à alegada violação artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e IV,
e 1.022 do CPC, cumpre afastar de plano a tese recursal de omissão e
contradição quanto aos dispositivos arrolados, na medida em que o
Tribunal de origem se manifestou expressamente quanto ao artigo 323
do CPC e quanto à plausibilidade jurídica do pleito relativo à extensão
das prestações vincendas dos direitos autorais devidos, para além do
fixado na sentença (e-STJ fls.
):
408/409
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de
condenar a parte ré LÍDER RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ao
pagamento dos direitos autorais cobrados pelo ECAD -
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO no valor de R$ 257.978,93 (duzentos e
cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa
e três centavos), que corresponde ao período de atraso desde o
mês de
até o ajuizamento desta demanda, assim
julho/2018
como deverá a parte ré arcar com o pagamento das prestações
vincendas durante o trâmite desta ação, desde o seu
ajuizamento , devendo a correção até a data da publicação
desta sentença no DJE monetária de acordo com a Tabela
Prática do TJSP e os juros legais de 1% ao mês incidir a partir
do evento danoso até o efetivo pagamento.
Quanto à asserção de omissão do Colegiado estadual quanto à
matéria de defesa relativa à alegada afronta aos artigos 105 da
eternum e 323 do CPC, o Tribunal de origem foi
Lei no 9.610/98
expresso em fundamentar que "autorizar a execução ad de valores
que ainda não são devidos é tornar o título incerto e ilíquido" (e STJ
fls.
):
443/444
Enfatize-se que não há ofensa ao artigo 323 do CPC. A ré foi
condenada a pagar o que deve e, depois de quitados os valores
devidos, basta pleitear a autorização e recolher os valores devidos ao
ECAD. Autorizar a execução ad eternum de valores que ainda não são
devidos é tornar o título incerto e ilíquido.
[Grifos acrescidos]
O artigo 323 do CPC é especificamente aplicável às obrigações
consistentes em prestações periódicas, isto é, aos encargos de trato
sucessivo, como as obrigações contratuais.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO.
COBRANÇA.
ALUGUÉIS.
ENCARGOS.
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. VENCIDAS E VINCENDAS.
INCLUSÃO
NA
CONDENAÇÃO.
PETIÇÃO
INICIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ARTIGO 323 DO
CPC. APLICABILIDADE.
1. Cuida-se de recurso especial que se insurge contra acórdão
que indeferiu pedido de inclusão, na condenação, dos encargos
locatícios vencidos durante o processo, sob o fundamento de
que tal medida exigiria pedido pormenorizado na inicial ou no
curso da demanda.
2. A controvérsia dos autos está em definir se é possível incluir
na condenação todos os encargos locatícios vencidos e
vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, mesmo aqueles
não discriminados de forma pormenorizada na petição inicial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a pretensão exposta na petição inicial deve ser
analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

leva em conta todo o conteúdo da exordial, e não apenas o
capítulo destinado à formulação dos pedidos.
4. O
do CPC é aplicável às prestações periódicas
art. 323
relativas aos encargos locatícios, de modo que deve ser
considerado implícito o pedido de condenação às parcelas
vencidas no curso da demanda.
5. Recurso especial provido.
(
Terceira Turma, julgado em relator
REsp n. 2.091.358/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJEN de
16/9/2025,
)
19/9/2025.
Quanto a essa matéria, conforme se colhe da sentença, trata-se aqui,
ao contrário, de responsabilidade extracontratual (e-STJ fls. 406), de
modo que não se justifica, como julgou corretamente o Tribunal de
origem, uma pré-condenação da recorrida por eventos danosos que
ainda não ocorreram. A esse propósito, a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que a tutela inibitória destinada a impedir a
violação dos direitos autorais não é automática e dependerá da
análise efetuada pelas instâncias ordinárias à luz dos fatos e das
provas colhidas no curso do procedimento. Somente a proximidade do
julgador com a causa é que autoriza o deferimento ou o indeferimento
da medida, de modo que verificar a existência dos requisitos para a
sua concessão, conforme pleiteia o recorrente, encontra óbice na A
tutela inibitória não se confunde com a pretensão de cobrança dos
valores devidos e não pagos a esse título. A tutela
Súmula no 7/STJ.
inibitória sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a
repetição do ilícito, enquanto a tutela ressarcitória sanciona o dano ou
o não cumprimento do dever de pagamento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA
INIBITÓRIA.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO.
REEXAME
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
PARCELAS
VINCENDAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
FUTURA E INCERTA. AÇÃO PRÓPRIA.
1. A matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos
de
declaração.
Assim,
ausente
o
requisito
do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula 211/STJ.
2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide. O não
acolhimento das teses ventiladas não significa omissão ou
deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie
(vide
.
Tema 339/STF)
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a tutela
inibitória destinada a impedir a violação dos citados direitos
constitui medida expressamente prevista no
da
art. 105
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

não se confundindo com a pretensão de
Lei 9.610/98,
cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título.
4. Verificar a existência dos requisitos para a sua
concessão da tutela inibitória do
da
art. 105
Lei 9.610/98
encontra óbice naSúmula 7/STJ.
5. Afasta-se violação aos arts. 497 e 323 do CPC pois a
condenação às parcelas vincendas no curso do processo, acaso
existentes, deverão ser apuradas em sede de liquidação de
sentença, não sendo possível a concessão de tutela jurisdicional
que condene a recorrida ao pagamento de obrigação futura e
incerta. Da mesma forma, eventuais violações futuras aos
direitos autorais deverão ser apuradas em ação própria.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.071.980/SP,
julgado em relator Ministro Ricardo Villas Bôas
DJEN
24/2/2025,
de
)
5/3/2025.
[...]
Por fim, não assiste razão à recorrente quanto ao pleito de violação ao
artigo 1.022 do CPC em relação à omissão ou contradição quanto ao
artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. Isso porque o Tribunal de origem se
manifestou claramente quanto ao ponto no julgamento dos embargos
declaratórios (e-STJ fls. 523):
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara ao expor, por completo
e com objetividade, os motivos que a levou a negar provimento
ao recurso, bem como, fixar honorários advocatícios em favor do
patrono da embargada, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.
Tendo a recorrente experimentado a sucumbência, pela primeira vez,
apenas no julgamento do recurso de apelação, cujo provimento foi
negado, mostra-se correta a fixação de honorários sucumbenciais pelo
Tribunal de origem em desfavor da parte recorrente, com fundamento
no § 1o do artigo 85 do CPC. Sabe-se que o diploma processual
faculta a estipulação de verba honorária também para a fase recursal,
seja de ofício ou a requerimento da parte.
Ante o exposto, conheço parcialmente e, extensão conhecida,
nego-lhe provimento.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Quanto à alegada violação ao artigo 105 da
(LDA),
Lei no 9.610/98
conforme entendimento já estabelecido por esta Corte em caso análogo,
notadamente no Recurso Especial no
citado na decisão agravada, "a
2.071.980/SP,
concessão desta tutela não é automática e dependerá da análise efetuada pelas
instâncias ordinárias à luz dos fatos e das provas colhidas no curso do
procedimento. Somente a proximidade do julgador com a causa é que autoriza o
deferimento ou o indeferimento da medida, de modo que verificar a existência dos
requisitos para a sua concessão, conforme pleiteia a recorrente, encontra óbice na
" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Súmula 7/STJ.
REsp n. 2.071.980/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
5/3/2025.
Como bem destacou o Tribunal de origem, a agravante requer uma
tutela inibitória "para que [a agravada] se abstenha de realizar qualquer execução de
obras musicais em utilizações futuras na programação da emissora enquanto não
obtiver prévia e expressa autorização, sob pena de multa diária" (e-STJ fls. 443).
Acolher a pretensão, como decidiu o Colegiado estadual, seria chancelar "a execução
de valores que ainda não são devidos", tornando o título "incerto e
ad eternum
ilíquido" (e-STJ fls. 444).
Como preleciona a doutrina a respeito do artigo 105 da LDA, a multa de
que trata o dispositivo é de natureza cominatória e serve como norma sancionatória
de reforço para impor a interrupção da violação ao direito autoral. Não serve, como
estabeleceu o acórdão da Corte local, à chancela de execução
de
ad aeternum
valores fundados em violações ainda não ocorridas.
Também não se detecta a alegada violação ao artigo 323 do Código de
Processo Civil, o qual, conforme jurisprudência desta Corte, só é aplicável às
prestações sucessivas, ou seja, prestações que se sucedem periodicamente para o
obrigado. Não é o caso da responsabilidade extracontratual em exame, que se
caracteriza pela eventualidade.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO.
COBRANÇA.
ALUGUÉIS.
ENCARGOS.
PRESTAÇÕES
SUCESSIVAS.
VENCIDAS
E
VINCENDAS.
INCLUSÃO
NA
CONDENAÇÃO.
PETIÇÃO
INICIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ARTIGO 323 DO CPC.
APLICABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

1. Cuida-se de recurso especial que se insurge contra acórdão que
indeferiu pedido de inclusão, na condenação, dos encargos locatícios
vencidos durante o processo, sob o fundamento de que tal medida
exigiria pedido pormenorizado na inicial ou no curso da demanda. 2. A
controvérsia dos autos está em definir se é possível incluir na
condenação todos os encargos locatícios vencidos e vincendos até a
efetiva desocupação do imóvel, mesmo aqueles não discriminados de
forma pormenorizada na petição inicial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a pretensão exposta na petição inicial deve ser
analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que leva
em conta todo o conteúdo da exordial, e não apenas o capítulo
destinado à formulação dos pedidos.
4. O
do CPC é aplicável às prestações periódicas relativas
art. 323
aos encargos locatícios, de modo que deve ser considerado
implícito o pedido de condenação às parcelas vencidas no curso
da demanda.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.091.358/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
19/9/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55052286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 37599292-3628-4023-b80f-bc2313093ac4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.050.107 / SP
Número Registro: 2023/0028024-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10363392720218260576 1036339272021826057650000 20220000309779 20220000363554
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
JUDITE BEATRIZ TURIM - SP137138
RECORRIDO
: LÍDER RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
ADVOGADOS
: MAICEL ANÉSIO TITTO - SP089798
MARCO AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - SP045666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS : KARINA HELENA CALLAI - DF011620
Documento eletrônico VDA55295741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: a7a9a348-e354-4e22-a7c2-6b461261e6a4

JUDITE BEATRIZ TURIM - SP137138
AGRAVADO
: LÍDER RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
ADVOGADOS : MAICEL ANÉSIO TITTO - SP089798
MARCO AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - SP045666
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: a7a9a348-e354-4e22-a7c2-6b461261e6a4